Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELOS HERDEIROS. INCLUSÃO COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PRECLUSÃO. REJEITADAS. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira sustentada possui lastro na declaração de hipossuficiência, à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariem o declarado.
2. Diante da presunção relativa de veracidade ostentada pela declaração de hipossuficiência econômica firmada pela autora, cabia à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais, situação inocorrente no caso concreto.
3. Existe legitimidade para causa, quando o autor possui real interesse jurídico diante da questão posta sob análise ou quando o pedido for juridicamente possível e ostenta interesse patrimonial.
4. Não há que se falar em preclusão consumativa ou confissão/contradição pelo fato da autora, no desenrolar das proposições argumentativas, abordar que os honorários advocatícios a que o causídico tem direito, quando estes deveriam ser divididos entre todos os herdeiros na proporção de seus quinhões.
5. É cediço que após a prestação do compromisso, o inventariante assume a representação ativa e passiva do espólio, cessando as atividades do administrado judicial. Configura o inventariante um auxiliar do juízo que administra o acervo hereditário e representa o espólio extra e judicialmente. No entanto, a atividade do inventariante não deve ser desmedida, devendo ser pautada na prudência e na diligência com os bens alheios.
6. A contratação de serviços advocatícios para atuação de causídico em processo de inventário, ainda que feita somente pelo inventariante pressupõe-se a participação, ciência e anuência dos herdeiros, mormente quanto estes constituíram o advogado contratado como seu representante.
7. Mesmo a remuneração do advogado contratado devendo ser suportada pelo acervo sucessório, porquanto ser responsabilidade do Espólio o pagamento dos valores avençados oriundos de contrato de honorários advocatícios em razão de serviços prestados na busca ou defesa de direitos com estreita relação aos bens do inventário; impõe-se processar o inventário nos termos legais, de sorte que a expedição de alvarás relativos a bens do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência que atende a critérios excepcionais e, ressalte-se, na proporção da partilha com expedição do quinhão que cabe a cada um dos herdeiros legatários em respectivo formal.
8. Em que pese as alegações da autora, indubitável que os o montante liberado por alvará e retirado exclusivamente da conta judicial que contempla valores que tocariam à genitora da autora, esta figurando como herdeira usufrutuária, tem-se que o valor ainda é inferior ao percentual devido à título de honorários com os quais comprovadamente haviam anuído, mormente cientes do contrato ambas assinaram procuração ao advogado ora demandado.
9. Preliminares rejeitadas. Ação Rescisória julgada improcedente.